Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713844-87.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: ALINE SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FARIAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido em agravo interno manejado perante a Presidência desta Turma Recursal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto por Aline Soares dos Santos contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário de ID 41397753 (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento. II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão ora agravada não observa "a ampla defesa, o contraditório, e os meios e recursos a ele inerentes, violando de forma direta o artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88, pois usurpou a competência exclusiva da Suprema Corte brasileira de realização do juízo de admissibilidade derradeiro do recurso de índole extraordinária". III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 42413823. IV. Na hipótese, não assiste razão à agravante. O agravo em recurso extraordinário de ID 41397753 deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum (ID 40193874) que não conheceu do apelo extremo diante da falta de recolhimento do preparo. Conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido agravo contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante os arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, "e", do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. V. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário pela ausência de preparo, o agravo em recurso extraordinário não alcança o conhecimento, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o referido pronunciamento judicial. VI. Por fim, vislumbra-se legítima a formulação de juízo negativo de admissibilidade pela Presidência da Segunda Turma Recursal quanto à utilização de modalidade recursal incabível (agravo em recurso extraordinário), em razão do que prescrevem os artigos citados no item IV desta ementa, que preveem, unicamente, a interposição de agravo interno. (Nesse sentido, confira-se a Rcl n. 30867 AgR, Relator: Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/5/2019, public 16-5-2019) VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1671021, 07138448720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta dos autos que foi proferida sentença no ID 37788413 para julgar procedentes os pedidos de Rita de Cassia Oliveira de Farias. Após ser prolatada a sentença, a requerida Aline Soares dos Santos, ora recorrente, interpôs os seguintes recursos: Recurso Inominado (ID 37788420), que teve o provimento negado; Recurso Extraordinário (ID 39564754), o qual deixou de ser conhecido por deserção, conforme decisão proferida por esta Presidência no ID 40193874; Agravo em Recurso Extraordinário (ID 41397753), que não foi conhecido pois incabível; Agravo Interno (ID 42344140), o qual teve o provimento negado no acórdão de ID 44405726; e novo Recurso Extraordinário (ID 45457474) contra o acórdão de ID 44405726. Verifica-se que a conduta da recorrente não se coaduna com a boa-fé, visto que abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, a maior parte manifestamente incabível. Os argumentos da recorrente, insuficientes para modificar a decisão colegiada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Saliente-se que se trata do segundo Recurso Extraordinário e que não há previsão de cabimento contra acórdão proferido no Agravo Interno do art. 1.030, V, § 2o, do CPC. Frise-se que o outro apelo extremo teve a admissibilidade analisada e não foi conhecido por esta Presidência diante da falta de recolhimento de preparo. Por fim, sobre juízo de admissibilidade, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina que “o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial”. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o recurso extraordinário de ID 45457474. Fica a recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.507 e 1508. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal